Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. DENÚNCIA CHEIA. ALUGUÉIS EM ATRASO. MÉRITO. VAGA DE GARAGEM. OBJETO DA LOCAÇÃO. ENCARGOS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de despejo por atraso no pagamento não é obrigatória a notificação prévia. Precedentes. Rejeitada preliminar de ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Correta a condenação ao pagamento de encargos relativos à vaga de garagem que foi objeto de locação junto com a unidade comercial e que vinham sendo pagos normalmente pelo locatário. Aplicação do princípio venire contra factum proprium non potest, que veda que parte exerça direito em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva.
3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
4. Recurso conhecido. Preliminar de falta de pressupostos rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.